Tribunal: TJPA
Processo: 0802717-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802717-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAROLINA CRUZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE FIILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. PRIMÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

- A paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, consoante certidão de nascimento acostada à fl. 33 destes autos eletrônicos (ID nº 2894568), na forma dos arts. 318, V e 318-A, do CPP.

- Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. Além disso, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primária, com residência fixa no distrito da culpa.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CAROLINA CRUZ DOS SANTOS,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (processo nº 0001561-98.2020.8.14.0032).

O impetrante afirma que a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Após o impetrante discorrer sobre a possível inocência da coacta e afirmar que esta é mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade, alega que a paciente sofre constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, por último, que a coacta possui condições pessoais favoráveis para responder o processo em regime de prisão domiciliar.

Por esses motivos, postula em sede de liminar e, no mérito:

a) a concessão da presente Ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de colocar em liberdade a paciente, expedindo-se para tanto o competente ALVARÁ DE SOLTURA, o que se pede como medida de singela homenagem ao Direito pátrio em tempos de amesquinhamento de Direitos Humanos, e especialmente à Justiça Brasileira.

b)Subsidiariamente, requer nos termos do HC nº 143.641, do STF, bem como da RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, a concessão de medida cautelar de PRISÃO DOMICILIAR em razão da paciente ter sob seus cuidados uma filha menor de 02 (dois) anos deidade, fazendo-se cumprir a Ordem da Suprema Corte Brasileira, e do Artigo 318-A do CPP”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 29-109.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Milton Augusto de Brito Nobre, considerando que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade,
deferiu a liminar
“
para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA converta, nos autos do procedimento nº 0001561-98.2020.8.14.0032, a prisão preventiva da coacta em domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão no curso do processo que o juízo a quo entender oportunas.”
(fls. 110-113 ID nº 2894744).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 118-119 ID nº 2897500).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar já deferida (fls. 125-133 ID nº 2906129).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Com efeito, constata-se
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente.

A paciente fora presa acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.
Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP),ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, consoante certidão de nascimento acostada à fl. 33 destes autos eletrônicos (ID nº 2894568), na forma dos arts. 318, V e 318-A, do CPP.

Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. Além disso, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primária, com residência fixa no distrito da culpa.

Na mesma linha, destacou o desembargador Milton Nobre ao conceder a liminar (fls. 110-113 ID nº 2894744):

“No caso, as peculiaridades fáticas processuais - mãe de uma criança de 02 anos de idade - autoriza, ao menos em juízo de prelibação, a conversão da custódia preventiva da paciente em domiciliar.

(...)

Neste ponto, salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que o infante necessita do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Ao lado disso, o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) estabeleceu a implementação de políticas públicas voltadas às crianças que estão na primeira infância e acrescentou o inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal, passando a prever hipótese de substituição da prisão provisória por domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida, verbis:

(...)

Como se vê, o referido estatuto normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à criança, cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar.

(...)

Assim, comprovada a maternidade de filho menor de 12 anos (certidão de nascimento Id nº 2.894.568), e não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, faz a paciente jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
de ofício
,
concedo a liminar, para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA converta, nos autos do procedimento nº
0001561-98.2020.8.14.0032
,
a prisão preventiva da coacta em domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão no curso do processo que o juízo a quo entender oportunas.”

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Apesar de haver fundamentação suficiente para a segregação cautelar - a Paciente foi flagrada na posse de duas armas, diversas munições e de quase 2kg (dois quilos) de cocaína em sua residência -, verifica-se que a Acusada possui filho com menos de 12 (doze) anos de idade, os crimes não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a vítima do delito não é sua descendência.

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.º 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

3. O Exmo. Ministro Relator do mandamus na Suprema Corte, no dia 24/10/2018, esclareceu que: "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança."

4. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida.

5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mediante condições a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no art. 318-B do mesmo Código.

(HC 495.346/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO A BANCOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A DESCENDÊNCIA.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente faz parte de organização criminosa voltada para a prática de furtos a bancos. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

7. Ordem concedida para, na linha da manifestação do Parquet e confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.

(HC 487.270/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF).
FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n.

134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).

4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.

13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n.

143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

5. Entretanto, em decisão de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

6. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, imputado à paciente (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça, e ela comprova ser mãe de 1 (um) filho menor de 12 anos e de 1 (uma) adolescente com problemas psiquiátricos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Ressalvado o entendimento desta relatoria (flagrante realizado na residência da paciente), em respeito ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não há excepcionalidade que afaste a domiciliar pretendida. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, conceder prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.

(HC 510.718/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos meus)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
, no sentido de

“determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA converta, nos autos do procedimento nº
0001561-98.2020.8.14.0032
, a prisão preventiva da coacta em domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão no curso do processo que o juízo a quo entender oportunas.”,

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020